Tribunal: TJDFT
Processo: 0744609-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0744609-18.2024.8.07.0001 Apelante: Thiago Conceição Macedo Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato D E S P A C H O Tendo em vista a inércia do acusado THIAGO CONCEIÇÃO MACEDO, regularmente intimado no IDs 72399784, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu THIAGO CONCEIÇÃO MACEDO e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator